Tribunal: TJDFT
Processo: 0744645-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. GENITOR SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. PERCEPÇÃO DE RENDA ADJACENTE ADVINDA DE ALUGUERES. NECESSIDADES DOS ALIMENTANDOS. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS IN NATURA PELO GENITOR. PLANO DE SAÚDE E MENSALIDADES ESCOLARES. DESTINAÇÃO DA RESIDÊNCIA PRÓPRIA À MORADIA DOS FILHOS MENORES. PONDERAÇÃO DA VERBA. PARÂMETROS. EXCESSIVIDADE SEGUNDO O JÁ AFERIDO. ADEQUAÇÃO ATÉ CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO. REMUNERAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. RENDIMENTOS BRUTOS COM DEDUÇÃO APENAS DOS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS (PREVIDENCIÁRIO E IMPOSTO DE RENDA). PRETENSÃO DE DECOTE DE PENSÃO MILITAR DEVIDA A TERCEIRO DA BASE DE CÁLCULO. INVIABILIDADE. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA. QUESTÃO ESTRANHA À DECISÃO RECORRIDA. REJEIÇÃO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A elucidação do recurso, consoante o efeito inerente à devolutividade que lhe é inerente, retratada no princípio emoldurado no brocardo tantum devolutum quantum appellatum, é pautada pela matéria que encartara no diálogo técnico que estabelece com o originalmente resolvido segundo o princípio da dialeticidade, resultando daí a imperativa ingerência de o julgado que o resolve elucidá-lo na sua exatidão material, tornando inviável que, aviado o recurso, consumando o direito que assiste à parte de valer-se do duplo grau de jurisdição, seja ampliado seu espectro de alcance à margem do originalmente resolvido e submetido a reexame, tornando inviável que decisão subsequente seja inserida no seu ambiente de conhecimento, ainda que mediante iniciativa da parte recorrida.

2. A mensuração dos alimentos deve ser pautada pelo produto que emerge da equação cujas variáveis são representadas pela necessidade do alimentando e pela capacidade do alimentante, e, ao ser apurado ao que dela emerge como expressão da possibilidade contributiva do obrigado, deve ser considerada sua situação financeira atual, revestindo-se de substancial relevância para tanto a aquilitação do que efetivamente percebe mensalmente à guisa de remuneração mensal, de forma a ser alcançada equitativamente a verba que pode fomentar sem serem menosprezadas as necessidades cotidianas de seu destinatário (CC, art. 1.694).

3. No ambiente da fixação de alimentos provisórios, a par das premissas legais, deve ser a medida norteada pela apreensão do que os elementos colacionados dizem sobre as necessidades do alimentando e da capacidade do obrigado alimentar, à medida em que, nesse momento, se está no ambiente de delibação preliminar de natureza provisória, devendo ser ponderados os elementos colacionados, relevando-se para o final a definição, segundo o apreendido, da efetiva capacidade do prestador de alimentos em ponderação com as necessidades do destinatário da prestação, o que será apreendido com observância do contraditório.

4. Emergindo dos elementos coligidos na fase de delibação inicial a constatação de que o pai, a par de haver destinado a residência própria da família para moradia dos filhos menores e sua genitora, sobejando que destina pensão a terceiro, é afetado por obrigações cotidianas que afetam sua capacidade contributiva, sobressaindo que os alimentos provisoriamente afetados destoam da sua capacidade, devem ser mitigados de forma a ser coadunados com as necessidades efetivas dos destinatários da prestação e com o que, nesse momento, se afigura possível de ser por ele fomentado na conformidade das variáveis da equação que deve governar a fixação da verba alimentar.

5. Aferido que o alimentante percebe rendimentos em virtude de sua condição de servidor público militar, ressoando que, a despeito de ostentar renda advinda de alugueres de imóvel, a remuneração percebida àquele título se prestará com única base de cálculo da prestação alimentar devida aos filhos, não sobeja possível se abater dos rendimentos brutos auferidos o que destina a terceiro a título de pensão militar, porquanto a verba alimentar deve incidir sobre vencimentos, salários ou proventos, valores auferidos pelo devedor no desempenho de sua função ou de suas atividades empregatícias, decorrentes dos rendimentos ordinários, motivo pelo qual somente se excluem as verbas indenizatórias e os descontos obrigatórios (previdenciário e imposto de renda) da sua base de cálculo.

6. Agravo conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada. Unânime.